Tribunal: TCU
Processo: 007.388/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o ao pagamento de débito e de multa diante da paralisação da obra atinente ao contrato de repasse com vistas à construção de uma praça de esportes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por José Arlindo da Silva Filho, ex-prefeito de Curimatá/PI, contra o Acórdão 6870/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, em sede tomada de contas especial, e o condenou em débito e imputou multa proporcional ao dano, em virtude da não conclusão do objeto do Contrato de Repasse 185.465-51-4/2005, firmado com o Ministério do Esporte, que se destinava à construção da primeira etapa de uma praça de esportes no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por José Arlindo da Silva Filho para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 6870/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 em consequência ao disposto no subitem precedente, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Arlindo da Silva Filho, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3 enviar o presente Acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Ministério da Cidadania, à Caixa Econômica Federal e aos demais responsáveis no processo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.